Tribunal: STF
Processo: RMS 36893
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Valoração das provas pré-constituídas. Desproporcionalidade da sanção. Possibilidade de controle judicial acerca da razoabilidade e proporcionalidade da pena. Precedentes. Recurso ordinário provido para reintegrar a impetrante ao cargo anteriormente ocupado. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.